Tribunal: TJMT
Processo: 1007888-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007888-59.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
AGRAVADO: JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Sobrevinda manifestação, ouça-se o Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de maio de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora